Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709674-77.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO APELADO: WILMA CAMPOS PORTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 100, caput, do CPC, dispõe caber impugnação à justiça gratuita em contrarrazões: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. A disposição do art. 101, caput, do CPC é clara no sentido de que “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Por outro lado, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Em complemento, o respectivo § 2o determina que “Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas”. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida à Autora foi rejeitada na sentença (Id 56400374) e a Ré/Apelada apresentou insurgência recursal exclusivamente em sede de contrarrazões recursais. Diante dessa situação, inobstante a possível preclusão decorrente da ausência de interposição de recurso de apelação pela Ré/Apelada, FACULTO à Autora/Apelante Maria Rita Cardoso Ribeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, a manifestação acerca da insurgência da Ré/Apelada quanto à rejeição da impugnação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.009, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora